Tribunal: TJES
Processo: 5030918-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030918-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ATLANTICA TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa responsável pela intermediação da venda de passagens rodoviárias contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por extravio de bagagem em transporte intermunicipal, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
2. A autora apresentou comprovante de embarque e ficha de identificação de bagagem. Comunicou o extravio no mesmo dia, sem solução pelas rés.
3. A recorrente suscita ilegitimidade passiva e alega culpa exclusiva de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa que intermedeia a contratação do transporte integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelo extravio da bagagem; e (ii) saber se o extravio de bagagem em transporte rodoviário enseja indenização por dano moral, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ilegitimidade passiva é afastada diante da teoria da asserção e da atuação da recorrente na cadeia de fornecimento, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.
6. A relação entre as partes é de consumo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14). Para afastá-la, deve o fornecedor comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
7. A recorrente não apresentou prova de excludente de responsabilidade. O extravio é fato do serviço. A bagagem foi entregue ao motorista, devidamente identificada, e estava sob guarda exclusiva da transportadora.
8. O dano moral é caracterizado, pois a autora ficou privada de seus pertences e não obteve solução administrativa. O valor de R$ 3.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. A empresa que intermedeia a contratação de transporte rodoviário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por extravio de bagagem. 2. O extravio de bagagem em transporte rodoviário configura dano moral indenizável quando comprovada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 18; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030918-55.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDA:
INGRID GAMA FRANCA COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa responsável pela intermediação da venda de passagens rodoviárias contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por extravio de bagagem em transporte intermunicipal, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.
2. A autora apresentou comprovante de embarque e ficha de identificação de bagagem. Comunicou o extravio no mesmo dia, sem solução pelas rés.
3. A recorrente suscita ilegitimidade passiva e alega culpa exclusiva de terceiro, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa que intermedeia a contratação do transporte integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelo extravio da bagagem; e (ii) saber se o extravio de bagagem em transporte rodoviário enseja indenização por dano moral, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ilegitimidade passiva é afastada diante da teoria da asserção e da atuação da recorrente na cadeia de fornecimento, incidindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.
6. A relação entre as partes é de consumo. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14). Para afastá-la, deve o fornecedor comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.
7. A recorrente não apresentou prova de excludente de responsabilidade. O extravio é fato do serviço. A bagagem foi entregue ao motorista, devidamente identificada, e estava sob guarda exclusiva da transportadora.
8. O dano moral é caracterizado, pois a autora ficou privada de seus pertences e não obteve solução administrativa. O valor de R$ 3.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento: “1. A empresa que intermedeia a contratação de transporte rodoviário integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por extravio de bagagem. 2. O extravio de bagagem em transporte rodoviário configura dano moral indenizável quando comprovada a falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 18; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
INGRID GAMA FRANÇA COSTA
em face da
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e
ATLÂNTICA TRANSPORTES E TURISMO
. A parte autora informa que adquiriu passagem de ônibus para o trajeto Belo Horizonte/MG – Vila Velha/ES, tendo embarcado com seus pertences, incluindo equipamentos de dança, devidamente acondicionados no bagageiro do veículo. No desembarque, constatou o extravio da bagagem. Apesar dos contatos reiterados, as solicitações não foram atendidas. Diante disso, o autor pleiteia indenização por danos materiais e danos morais.

Em contestação (ID 16072602), a requerida
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
arguiu, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não é responsável pelo serviço de transporte, sendo a guarda e o zelo das bagagens de responsabilidade exclusiva da segunda requerida, ATLÂNTICA TURISMO. Alegou, ainda, ausência de comprovação dos fatos pelo autor e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Após a instrução, o juízo sentenciante julgou o feito
parcialmente procedente
(ID 16072627), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida BUSER interpôs Recurso Inomiando (ID 16072629), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões, sustenta que é mera intermediadora, que não integra a cadeia de transporte, que não houve falha de sua parte, que eventual dano decorre de culpa de terceiro ou fortuito externo e que não houve prova do dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 16072630 e 16072631).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa. A discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, razão pela qual se rejeita a preliminar.

Ademais, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), que só é afastada mediante prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do referido artigo).

A existência da relação jurídica e o extravio foram comprovados pelos documentos juntados pelo autor, especialmente a ficha de identificação de bagagem nº 5118 e o protocolo de atendimento imediato (ID 16072585). Tais elementos comprovam que a bagagem foi entregue à guarda das requeridas, transferindo-lhes o dever de custódia.

A tese de fortuito externo ou culpa de terceiro não prospera. A recorrente não trouxe provas concretas de tais excludentes; meras alegações genéricas de que "terceiros podem ter retirado a bagagem por equívoco" não eximem a transportadora (e sua parceira de vendas) da responsabilidade, uma vez que a vigilância do bagageiro é dever inerente ao serviço prestado.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, esta carece de suporte fático. O autor entregou a bagagem ao preposto da empresa, recebeu o comprovante e não possui acesso ao compartimento de carga durante a viagem. Não houve, portanto, qualquer conduta negligente por parte do passageiro.

O dano moral, em casos de extravio de bagagem com itens essenciais ou de trabalho (como os equipamentos de dança especificados), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação dos bens e a desídia das respostas em resolver o problema extrajudicialmente configuram o abalo moral.

O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
estabelecido na origem atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Não há razões para a sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condeno a recorrente ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, os quais fixos em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)